Tribunal: TJES
Processo: 5000426-09.2021.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. FATO CONTROVERSO. INFLUÊNCIA NO CÔMPUTO DA PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso, o Juízo de origem partiu da premissa de que a pretensão autoral consiste na cobrança de dívida prevista em instrumento particular, razão pela qual, considerou o lustro prescricional previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, de modo que estaria prescrita a pretensão autoral. 2. A tese autoral reside no fato de que os documentos que instruem a inicial seriam apenas demonstrações de que houve o pagamento de parte do valor referente ao contrato de compra e venda verbal firmado, quantia cuja restituição é pretendida; decerto que, nos casos de descumprimento de contrato de compra e venda, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem aplicando o prazo decenal de prescrição. 3. Somente após a instrução do feito será possível constatar se o direito alegado pelo autor advém da existência de um título de crédito (nota promissória), ou se o caso se trata de inadimplemento de contrato verbal; sendo certo que, na eventualidade de restar comprovado este último, seria possível falar em retorno das partes ao status quo ante, com a devolução dos valores pagos. 4. No caso concreto, a prolação de sentença no feito, com o acolhimento da prejudicial de mérito de prescrição, incorreu em cerceamento de defesa; na medida em que foi dispensada a fase instrutória, a despeito do pedido explícito do Apelante, que, além do pedido de produção de provas formulado na inicial, requereu a designação de audiência de instrução e julgamento, e da controvérsia pendente sobre o fato que respalda a tese de prescrição (natureza jurídica dos documentos). 5. Alternativa não resta senão a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para viabilizar a instrução processual, eis que prematuro o acolhimento da prejudicial de mérito de prescrição. 6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000426-09.2021.8.08.0028
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RENILSON RIBEIRO RAMOS
APELADO: MARCELO PAIVA FURTADO
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta por
RENILSON RIBEIRO RAMOS
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Iúna, a qual acolheu a prescrição, extinguindo com resolução de mérito demanda proposta em face de
MARCELO PAIVA FURTADO.

Em seu recurso (ID 6753758), o Apelante aduz, em síntese, que, pela teoria
actio nata,
a pretensão autoral não surgiu na data da realização do negócio jurídico, mas sim quando o Apelado descumpriu o contrato, vendendo novamente a propriedade para terceiro, em 09/08/2016. Desse modo, ajuizada a ação em 26/04/2021, não haveria de se falar na consumação do lustro prescricional. Sobre a prescrição, sustenta ainda que, mesmo que se considere o ano de 2014 como termo inicial de fluência do prazo prescricional, esse é, na verdade, decenal, haja vista tratar-se de descumprimento de contrato de compra e venda.

Além disso, destaca que: i) as notas promissórias que instruem a inicial não consubstanciam títulos de crédito, tendo sido utilizadas apenas de recibos; ii) o pagamento dos valores cobrados, realizados em 2014, não foi impugnado pelo réu/Apelado em contestação; iii) a parte requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar que não vendeu a propriedade para o autor/Apelante, que, por sua vez, demonstrou sua condição de adquirente, conforme consta no levantamento topográfico anexado ao processo; e iv) os documentos que instruem a inicial demonstram que o requerido vendeu a propriedade ao autor e, posteriormente, a vendeu para terceiro, decerto que a nova alienação foi confessada pelo próprio Apelado em sede de ação reintegratória.

No mais, defende que a sentença é nula, uma vez que não foi possibilitada a produção de provas.

Por sua vez, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Após detida análise do caso em tela, concluí que razão assiste ao Apelante quando afirma ter havido cerceamento de seu direito de defesa, pelos motivos que passo a expor.

Da sentença recorrida é possível extrair os seguintes fundamentos:

“Pois bem, São requisitos essenciais, sem o que o título não será cambiário, os seguintes, exigidos pela Lei Uniforme (art. 75): a) denominação nota promissória inserida no próprio texto e expressa na língua empregada na redação do título; b) a promessa pura e simples de pagar uma quantia determinada; c) o nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga; d) a indicação do lugar em que se deve efetuar o pagamento; e) a indicação da data em que a nota promissória é emitida; f) a assinatura de quem a emite (subscritor).

No caso em exame, da análise dos documentos de Id. 6642711, pág. 13/14 0, verifico que a cártula objeto desta lide não contém os seguintes requisitos: i - o nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga;, ii - a indicação do lugar em que se deve efetuar o pagamento; e, iii - indicação da data em que a nota promissória é emitida

Diante dos requisitos acima listados, temos que a nota promissória não pode ser emitida ao portador, face um de seus requisitos essenciais é que contenha o nome do credor. Pelo fato da nota promissória ser nominal, somente pode ser transferida através de endosso, seja branco ou preto.

No caso em comento, ao compulsar as notas promissórias acostadas aos autos, noto que não há a identificação do credor. Por isto o autor é mero detentor do título de crédito.

Sobre o tema é a doutrina de Wille Duarte Costa1:

(...) na nota promissória, obrigatoriamente, deve constar o nome do beneficiário, o que, no entanto, não impede que o título seja emitido em branco, hipótese em que se entende a outorga de mandato tácito ao portador para preenchê-la até a data de sua apresentação, desde que de boa-fé e nos termos estipulados pelas partes, sob pena de desnaturar sua característica de título abstrato (...)

É certo, portanto, que a promissória poderia ser emitida em branco, mas deveria o credor preenchê-la antes do ajuizamento da ação, o que não ocorreu.

Prossigo.

No que tange a data de sua emissão, em que pese não ser possível identificá-la, o autor, em sua inicial, afirma que o suposto pagamento foi realizado em 20/10/2014, e a presente demanda foi ajuizada em 26/04/2021, ou seja, quase 07 (sete) anos após o pagamento alegado.

Nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, dispõe acerca da prescrição no tocante à pretensão de cobrança de dívidas liquidas firmadas entre as partes, vejamos in verbis:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (...)

[...]

Entendo, portanto, que o débito objeto dos autos já se encontrava prescrito ao tempo em que foi ajuizada a presente ação. Portanto assiste razão o autor em seu pedido autoral.”

Como se depreende, o Juízo de origem partiu da premissa de que a pretensão autoral consiste na cobrança de dívida prevista em instrumento particular, razão pela qual, considerando o lustro prescricional previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, estaria prescrita, eis que o título era datado em 20/10/2014 e a demanda foi ajuizada em 26/04/2021.

Sucede que, a meu ver, tal premissa se fundamenta em ponto que remanesce controverso na demanda.

Explico.

Denota-se dos autos que a ação de cobrança em epígrafe foi proposta pelo Apelante, sob o argumento de que, em 20/10/2014, procedeu à compra de um imóvel pertencente ao Apelado, pelo valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sendo que R$50.000,00 (cinquenta mil reais) foram pagos no ato, ao passo em que a quantia restante seria quitada três anos após a entrega da escritura.

Todavia, passados aproximadamente dois anos, em 09/08/2016, teve ciência de que o imóvel também foi vendido pelo Apelado para terceira pessoa.

Em razão disso, requereu a condenação do Apelado ao pagamento de R$125.145,81 (cento e vinte e cinco mil, cento e quarenta e cinco reais e oitenta e um centavos), referente ao valor corrigido da importância paga em 2014.

Para respaldar seu pedido, apresentou os documentos anexados no ID 6753454 (ev. 13-14), os quais afirma serem recibos.

É aqui que reside, a meu ver, ponto nodal da controvérsia.

Enquanto a magistrada de primeiro grau considerou que os documentos são notas promissórias, ou seja, títulos de crédito, pela argumentação do autor os documentos seriam apenas demonstrações de que houve o pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), referentes ao contrato verbal firmado entre as partes, quantia cuja restituição é pretendida.

Merece registro que, corroborando as alegações do Apelante, tem-se o fato de que as supostas notas promissórias não foram devidamente preenchidas, além da circunstância de indicarem que o Apelado, que as subscreve, teria recebido valores.

Ora, como cediço, a nota promissória, enquanto título de crédito, é promessa de pagamento, emitida por aquele que deve em favor de quem tem direito de receber a importância ali representada. Nesse trilhar, trago à colação a jurisprudência:

DIREITO CIVIL. EMPRESARIAL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. ENDOSSO. SIMULAÇÃO. CONLUIO ENTRE ENDOSSANTE E ENDOSSATÁRIA. NULIDADE DO ATO CAMBIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Nota promissória é título cambiário por meio do qual aquele que o emite afirma ser devedor de outrem e promete pagar-lhe crédito dele constante
. Dotada de autonomia e abstração, nota promissória prescinde, em regra, de comprovação de negócio jurídico subjacente
por representar promessa de pagamento nela consignada.
[...] (TJ-DF 07023622120218070003 DF 0702362-21.2021.8.07.0003, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/08/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

[...] "A
nota promissória
é um título de crédito autônomo e abstrato que documenta a existência de crédito líquido e certo, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente,
tratando-se de verdadeira confissão de dívida e promessa de pagamento pelo devedor
". [...] (TJ-MG - AC: 01510691720108130382 Lavras, Relator: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 21/11/2018, 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/11/2018)

Com efeito, entendo que, apenas após a dilação probatória seria possível verificar a verdadeira natureza da documentação apresentada pelo Apelante e, por conseguinte, da pretensão autoral.

É dizer: somente após a instrução do feito será possível constatar se o direito alegado pelo Apelante advém da existência de um título de crédito (nota promissória), ou se o caso se trata de inadimplemento de contrato verbal; sendo certo que, na eventualidade de restar comprovado este último, seria possível falar em retorno das partes ao
status quo ante,
com a devolução dos valores pagos.

Sublinho que a essencialidade de se aclarar a questão fica evidenciada sobretudo em razão da diferença dos prazos prescricionais aplicáveis a cada uma das hipóteses, uma vez que, nos casos de descumprimento de contrato de compra e venda, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem aplicando o prazo decenal de prescrição, a saber:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. SUMULA N. 7/STJ. REINTEGRAÇÃO E INDENIZAÇÃO. STATUS QUO ANTE. SÚMULA N. 83/STJ. 1.
A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que deve ser aplicada a regra geral de prescrição decenal, conforme art. 205 do Código Civil, às hipóteses de responsabilidade civil decorrente de descumprimento de contrato de compra e venda
. Hipótese em que não consumada a prescrição. 2. Acolher a pretensão recursal quanto ao termo inicial do prazo prescricional demandaria o necessário revolvimento de matéria fática, inviável em recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. 3. Resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador. Precedentes. Súmula n. 83/STJ.
4. Decretada a resolução do contrato de compra e venda de imóvel, com a restituição das parcelas pagas pelo comprador,
o retorno das partes ao estado anterior implica o pagamento de indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel em questão.Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2008186 SP 2022/0179366-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2023)

Desta feita, no caso concreto, a prolação de sentença no feito, com o acolhimento da prejudicial de mérito de prescrição, incorreu em cerceamento de defesa; na medida em que foi dispensada a fase instrutória, a despeito i) do pedido explícito do Apelante, que, além do pedido de produção de provas formulado na inicial, requereu a designação de audiência de instrução e julgamento (ID 6753749); e ii) da controvérsia pendente sobre o fato que respalda a tese de prescrição (natureza jurídica dos documentos).

Em consonância com o entendimento que estou a adotar, tem-se a jurisprudência das Cortes Estaduais:

APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. QUESTÃO RELEVANTE DE FATO CONTROVERTIDA. PROVA TESTEMUNHAL PERTINENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
Havendo fato controvertido na lide ainda não dirimido, configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito, com desprezo ao pedido de produção de provas feito nos autos.
No caso, as provas requeridas, especialmente a testemunhal, eram pertinentes à solução da lide, de maneira que seu indeferimento na sentença violou a ampla defesa e o contraditório. (TJ-SP - AC: 10045177620188260268 SP 1004517-76.2018.8.26.0268, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 17/12/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2019)

Apelação Cível. Embargos à execução. Ausência de dilação probatória devidamente pleiteada. Cerceamento de defesa configurado. Julgamento antecipado da lide. Impossibilidade. Cassação da sentença. I -
Resta configurado o cerceamento do direito de defesa do embargante/apelante quando o magistrado decide a lide antecipadamente sem oportunizar a produção de provas postuladas e necessárias ao deslinde do litígio.
II - As partes têm direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovarem suas alegações, em consonância com os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. III - In casu, imperiosa a cassação da sentença vergastada, para a realização das provas postuladas pelas partes, em atenção ao artigo 370, do CPC.Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (TJ-GO - Apelação (CPC): 02356108020188090105, Relator: Des(a). CARLOS ALBERTO FRANÇA, Data de Julgamento: 15/06/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.RECURSO DO RÉU. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. FATOS CONTROVERTIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. -
A existência de divergência a respeito de fatos relevantes aos invocados direitos, torna indispensável a produção de provas para esclarecimento das dúvidas e adequada solução do litígio.- O julgamento antecipado, nessas condições, caracteriza cerceamento de defesa, impondo-se a retomada da instrução
.Recurso provido. (TJ-PR - APL: 00004562020128160062 Capitão Leônidas Marques 0000456-20.2012.8.16.0062 (Acórdão), Relator: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 26/07/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2021)

Saliento, por derradeiro, que as partes sequer foram intimadas para indicarem, de forma fundamentada, as provas que desejavam produzir para comprovação do direito alegado.

Nessa conjuntura, alternativa não resta senão a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para viabilizar a instrução processual, eis que prematuro o acolhimento da prejudicial de mérito de prescrição.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso interposto para
DAR-LHE PROVIMENTO,
e assim anular a sentença guerreada, que acolheu a prejudicial de mérito da prescrição, determinando o retorno do processo à primeira instância, para prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/02/2024 às 14:10:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49813524022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do e. Relator para dar provimento ao recurso.